Tribunal: TJES
Processo: 0020584-90.2018.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Indenização por Dano Moral; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020584-90.2018.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUAN DE JESUS SANTOS

APELADO: ACE SEGURADORA S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO
. INEXISTENTE.
PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA.
IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente são cabíveis contra qualquer decisão judicial para (i)

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; (ii) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e (iii)

corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

2)
Na hipótese em apreço, este c. Órgão Colegiado conclui que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, visto que todas as questões foram adequadamente enfrentadas na decisão hostilizada, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

3)
Recurso de embargos de declaração conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração
opostos por

Luan de Jesus Santos

contra o v. acórdão de id 5506868, que conheceu e negou provimento à apelação cível interposta em desfavor de
A
ce Seguradora S.A
.

O embargante, em suas razões recursais (id 6283163), sustenta que o acórdão padece de omissão e contradição, tendo em vista que
(i)
há diferença entre invalidez parcial permanente e invalidez total permanente, de modo que, ao tempo da ocorrência do sinistro, não tinha ciência de sua incapacidade total;
(ii)
o prazo prescricional ficou suspenso em razão da ausência de recusa ao aviso de sinistro, na forma da Súmula nº 229 do STJ, sendo que a reclamação junto ao Procon afastou a sua inércia e constituiu em mora a seguradora;
(iii)
embora tenha sido feita menção expressa ao enunciado sumular, deixou de indicar a data em que cessou a suspensão do prazo prescricional.

Sendo tempestivo o recurso e estando presentes os demais requisitos de admissibilidade,
conheço dos aclaratórios
e passo a apreciá-los.

De saída, finco a necessária premissa de que os embargos de declaração, a teor do art. 1.022 do Código de Processo Civil, são cabíveis contra qualquer decisão judicial para
(i)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
(ii)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juízo de ofício ou a requerimento; e
(iii)
corrigir erro material. Trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, que tem como exclusivo escopo o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, sendo descabido o desiderato de rediscutir matéria já decidida, sob pena de desnaturar por completo a
ratio essendi
dos embargos de declaração.

Após analisar atentamente os autos e confrontar os argumentos suscitados pelo embargante com os fundamentos do voto condutor do acórdão, concluo que não há nenhum vício a ser sanado por esta via integrativa, porquanto as questões apontadas foram devidamente enfrentadas, de maneira clara e coesa, buscando o recorrente a rediscussão da matéria nesta via aclaratória, o que é inadmissível.

Com efeito, as questões em relação as quais se constatam os supostos vícios de contradição e omissão foram exaustivamente enfrentadas pelo pronunciamento judicial objurgado, de sorte que o pleito recursal configura mera irresignação com o resultado do julgamento do apelo. É patente, pois, que, com a oposição dos presentes embargos de declaração, o embargante não aponta a existência de vícios no acórdão, mas, sim, questiona os motivos que conduziram este Órgão Julgador a adotar a conclusão que não lhe satisfaz.

Deveras, ao asseverar que o
decisum
foi omisso/contraditório quanto à contagem do prazo prescricional – o que inclui a data da ciência da incapacidade permanente (
dies a quo
) e da cessação da suspensão do referido prazo –, o recorrente pretende, em verdade, rediscutir o mérito da demanda, uma vez que tenta, novamente, fazer prevalecer a sua tese jurídica, a qual já foi devidamente rechaçada.

Isso porque o acórdão hostilizado é claro ao explicitar que “
ao reportar o sinistro para a seguradora, o segurado,
logicamente,

já sabia estar acometido da invalidez permanente
, sob pena de se presumir a sua má-fé ao formular o pleito administrativo
”. Nesse sentido, “
não se pode admitir que a ciência da invalidez somente
teria ocorrido
anos depois,
com a concessão do benefício da aposentadoria,
haja vista
que, em momento anterior,
o segurado já havia formulado pedido administrativo de indenização securitária
”.

Seguindo essa linha de intelecção, a temática referente à diferença entre incapacidade permanente total e parcial também foi expressamente abordada, tendo sido decidido por esta c. Quarta Câmara Cível que “
a posterior concessão de benefício previdenciário não tem aptidão de postergar o início da contagem do prazo prescricional, cujo termo inicial deve ser considerado como a data em que se teve ciência da recusa da cobertura securitária
”.

Já no que diz respeito à suspensão do prazo prescricional, restou consignado que, “
conquanto tenha sido suspenso o cômputo do prazo com a comunicação do sinistro à seguradora, certo é após a ciência da recusa administrativa – ainda que se considere como efetiva recusa apenas a resposta à reclamação no Procon, como pretende o apelante,
o que ocorreu em

outubro de 2016

– houve o transcurso de prazo bastante superior a um ano até a data do protocolo desta ação, a justificar o reconhecimento da prescrição da pretensão autoral e, por conseguinte, manter incólume a sentença objurgada
”.

Como se pode perceber, todas as questões ventiladas nos embargos de declaração foram expressamente enfrentadas no acórdão hostilizado, de maneira clara e coesa, não havendo que se cogitar em omissão ou contradição.

Quanto ao pleito de prequestionamento para possibilitar a interposição de recursos extraordinários, é cediço que, ainda assim, revela-se necessário que os embargos de declaração sejam opostos com base em um dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de rejeição.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça possui posicionamento sedimentado nesse sentido, ao decidir reiteradamente que “
A ocorrência de um dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC/2015 é requisito de admissibilidade dos embargos de declaração, razão pela qual a pretensão de mero prequestionamento de dispositivos constitucionais para a viabilização de eventual recurso extraordinário não possibilita a sua oposição
.
” (EDcl no AREsp 909.718/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 20/02/2017, STJ), bem como que “
Encontra-se também imune a dúvidas o entendimento de que
a oposição de embargos de declaração com o objetivo de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário, não pode ser acolhida, se ausentes os vícios de embargabilidade
.
” (EDcl nos EDcl no MS 15.670/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 14/12/2016, DJe 19/12/2016, STJ).

Para o acolhimento dos aclaratórios, portanto, não basta o apontamento genérico da existência de vícios, sendo imprescindível que se demonstre, de maneira pormenorizada, as máculas presentes no pronunciamento judicial hostilizado. Tratando-se de recurso de fundamentação vinculada, é certo que a intenção em submeter a apelação cível a novo julgamento, tal como pretende o embargante, não se coaduna com a via recursal eleita.

Enfim, o embargante pretende a rediscussão do mérito recursal. Sobre o tema, reiteradamente tem decidido o Tribunal da Cidadania que “
o
s embargos de declaração só se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, ou para corrigir erro material, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
.” (AgInt no AREsp 683.518/DF, Rel. Ministra Maria Isabel Galloti, Quarta Turma, julgado em 16/02/2017, DJe 23/02/2017, STJ).

Antes de concluir, ressalto que eventual nova oposição de embargos de declaração com a mesma finalidade de rever ou prequestionar a matéria resultará na imposição da multa prevista no citado art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, ante o seu nítido caráter protelatório.

À luz do exposto,
conheço
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
lhe

nego provimento
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Relatoria.